Tribunal: TJDFT
Processo: 0743069-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0743069-98.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MADSON MELO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado MADSON MELO DO NASCIMENTO (ID 76948662), na qual requereu a análise processual de diversos institutos de execução penal, especialmente sobre trabalho externo e saída temporária. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 76965322). A douta Defensoria Pública (ID 77399790) informou que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Pontuou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. É o relatório. Decido. Os pedidos atinentes à execução penal, referentes à análise processual da situação do sentenciado, especialmente sobre trabalho externo e saída temporária, devem ser dirigidos primeiramente ao Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0009742-81.2013.8.07.0015), denota-se que o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública que salientou não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator